Tribunal: STF
Processo: ARE 1578692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. ARTS. 7° E 9° DA LEI 3.765/60 NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215/2001. FILHA MENOR E COMPANHEIRA. CONTRIBUINTE NÃO OBRIGATÓRIO PARA A PENSÃO MILITAR. MORTE EM SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional, a pensão por morte de servidor público militar tem como leis de regência aquelas vigentes ao tempo do óbito do instituidor do benefício.



    2. Na espécie, a análise do mérito da lide pressupõe a verificação do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 3.765/60, na redação da Medida Provisória n. 2.225, de 31 de agosto de 2001, e não na redação original, isso porque a data do óbito do militar, pretenso instituidor do benefício, é 28.06.2009, conforme se pode verificar da certidão de óbito de fls. 33.



    3. Conforme se infere da Lei 3.765/60, na redação da Medida Provisória n. 2.225, de 31 de agosto de 2001, a vinculação do militar ao sistema de pensão se dá após o transcurso de 2 anos de serviço ativo (art. 1°, §1°, inciso II). Não sendo o fal ecido militar segurado da pensão militar, somente nos casos de morte em objeto de serviço seria possível o deferimento da pensão ora pleiteada (art. 15, par. único).



    4. Na hipótese em comento, não assiste direito à pensão por morte de militar à filha menor e à companheira, tendo em conta que o de cujus integrava os quadros militares há menos de 2 anos, não sendo contribuinte obrigatório (f1.28/29), bem assim porque os documentos colacionados nos autos sobre fatos relacionados ao sinistro (f1.34) dão conta de que a morte ocorreu em razão de latrocínio, alheio ao exercício das atividades do militar, bem assim não foi decorrente destas.



    5. Apelação da União e remessa oficial providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido. Apelação da parte autora prejudicada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I e IV; 5º, caput; 226 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente